Tribunal: TJES
Processo: 0002814-26.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002814-26.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO FLAVIO BARBOSA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002814-26.2014.8.08.0024

APELANTE: HUMBERTO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO

APELADAS: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO –COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - MIGRAÇÃO DE PLANO - DECADÊNCIA ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. - Considerando que a migração do autor para o plano de complementação de aposentadoria denominado “Vale Mais” ocorreu em 24/03/2000 e que a ação foi ajuizada em 11/11/2011, é indiscutível a ocorrência da decadência.

3. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002814-26.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
HUMBERTO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c ação revisional de aposentadoria c/c indenizatória por danos morais e materiais, proposta em face de
VALE S.A.
e
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, acolheu a prejudicial de mérito de decadência do direito material do autor, reconhecendo que a migração do plano previdenciário “Valia” para o plano “Vale Mais” ocorreu em 24 de março de 2000, fixando o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178, § 9º, V, “a”, do Código Civil de 1916. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

O apelante sustenta que: 1) a lide possui pedidos múltiplos, não se restringindo à nulidade da migração de plano, mas abrangendo também pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes da suposta coação sofrida para adesão ao novo plano;
2) o pedido indenizatório decorre de obrigações de trato sucessivo, não se sujeitando à decadência, mas sim à prescrição quinquenal;
3) ainda que fosse reconhecida a decadência quanto ao pedido de anulação da migração, o fundo de direito relativo às prestações mensais permaneceria resguardado, conforme jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal;
4) que a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento da instrução processual, com a produção de provas pericial e testemunhal anteriormente requeridas e não apreciadas.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a anulação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de possibilitar a produção das provas requeridas, bem como o seja afastada a decadência em relação aos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (Id. 94113179 e 94113181), as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência da decadência e a inexistência de nulidade no ato mediante o qual o apelante optou pela migração do plano de complementação de aposentadoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto advogado Paulo Reis Finamore Simoni.

*

O SR. ADVOGADO PAULO REIS FINAMORE SIMONI:-

Excelentíssimo senhor Presidente José Paulo Calmon, eminentes Desembargadores, doutor Representante do Ministério Público, servidores dessa casa, nobres e eminentes advogados, advogadas e estagiários,
Ilustríssimo Relator, com o qual cumprimento e saúdo.

Trata-se de Apelação aonde, o resumo dos fatos, o Apelante ajuizou uma ação trabalhista em 2011, ex-empregado da Vale do Rio Doce, engenheiro da Vale do Rio Doce, objetivando declarar na nulidade da alteração lesiva por coação, sob risco de demissão da migração de plano de benefício, Valia para Mais Valia.

Então a Vale do Rio Doce impôs coercitivamente aos então empregados que efetuassem a migração de um plano de previdência complementar, a qual ela era co participativa, para o Vale Mais.

Visando também a condenação dos Apelados ao pagamento da diferença dos vencidos e vincendos, da parte da complementação da aposentadoria, e visando também a condenação por danos morais ante o ato de coação.

Bom, foi declarada a incompetência do Juízo do Trabalho, em resumo, e a ação ajuizada em 2011 foi remitida para a Justiça, comum, em maio de 14, 7ª, Vara Cível, onde o Apelante pleiteou a produção de prova complementar pericial e a prova testemunhal, com ensejo de provar, fabricar a prova lá da coação.

Então, resumidamente, foi indeferida essa prova, e prolatada a sentença pela Meritíssima Juíza de Piso, julgando parcialmente procedente, concedendo a gratuidade da justiça, mas declarando a decadência do direito à ação sob argumento, que o ato já teria sido praticado há mais de quatro anos pelo Código.

Entretanto, considerando o caráter alimentar previdenciário, não há que se falar em decadência de fundo de direito, por se tratar de natureza de trato sucessivo.

Esse foi o entendimento já de Vossas Excelências aqui da colenda Segunda Câmara Civil nos autos da Apelação 0041208-2013-0024, também proveniente da meritíssima Sétima Vara Civil. Só que o precedente aqui, que agora eu estou com o memorial pesquisando e submeti ao douto relator, foi declarada sim, o ato foi reconhecido ato de coação, acolhido todos os pedidos
in totum
, inclusive danos morais. Então pedimos a reforma nesse sentido.

Diante do exposto, é necessário que esta Câmara, esse egrégio Tribunal, considere a não incidência da decadência, seja em virtude do ato de coação praticado pelos Apelados, seja pela natureza das parcelas alimentares previdenciárias de trato sucessivo.

Então, isto posto, reitero aqui, requer o provimento do presente recurso de apelação para que seja afastada a decadência sobre os pedidos da exordial, com anulação da respeitável sentença, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado ao apelante a produção da competente prova testemunhal e pericial complementar.

É o que você requer, Presidente.

Muito obrigado

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, face ao ́pronunciamento de Sua Excelência o advogado, peço o retorno dos autos.

swa*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Luiz Guilherme Risso.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente. O autor foi admitido como funcionário da Vale S/A em 01/08/1978, ocasião em que aderiu ao plano de complementação de aposentadoria denominado “Benefício Definido”, administrado pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA.

Em 24/03/2000 optou por migrar para o plano denominado “Vale Mais”, conforme termo de migração acostado de folha 44.

Subseguindo, aposentou-se em 12/05/2011.

Todavia, somente ajuizou presente ação em 11/11/2011 sob a alegação de que praticou o ato de migração para o plano “Vale Mais” mediante vício de consentimento, ajuizou esta ação pleiteando a decretação de sua nulidade, bem como o restabelecimento dos termos do plano de complementação anterior e o pagamento de indenização pelos prejuízos que alega ter suportado em razão da migração.

A pretensão do autor, portanto, não consiste na revisão das prestações do benefício de complementação de aposentadoria pagos após a sua aposentadoria ocorrida em 12/05/2011.

O que pretende é a decretação da nulidade do contrato de migração celebrado em 24/03/2000, no qual foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria por ele escolhido, sob a afirmação de que foi coagido a firmá-lo, pretensão esta que se submete ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002, pois não se trata de revisão de obrigação de trato sucessivo.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos ajuizados contra as requeridas e com pretensão idêntica à deduzida nestes autos, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Na hipótese dos autos, o autor/pensionista requer seja "declarada a nulidade da adesão do Autor ao VALE MAIS, para que seja paga a Suplementação de Aposentadoria Especial, no valor assegurado pelo Regulamento Básico da VALIA anterior a Migração" (e-STJ, fl.15).

3. No entanto, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg nos EAREsp 96.026/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe de 18/11/2015), consolidou o entendimento de que, nas hipóteses "em que a autora da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado na década de 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002)". Incide na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1157752/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. CRITÉRIOS. MUDANÇA DE PLANO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, mas em contrato anterior, alterando a base da relação jurídica fundamental entre as partes, o pedido de revisão depende da anulação do contrato vigente por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de quatro anos previsto tanto no Código Civil de 1916 quanto no de 2002 (REsp n. 1.201.529/RS).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no REsp 1548820/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL. PACTUAÇÃO DE MIGRAÇÃO. O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE PACTUAÇÃO É DE 4 ANOS. DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, INCISOS, DO CC. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DO JULGAMENTO, PELA SEGUNDA SEÇÃO, DO RESP. 1.201.529-RS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

[...]

3. Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).

[...]”.

(STJ - AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO. ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO. FAIXA ETÁRIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.

3. Hipótese, todavia, em que o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado em 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002).

4.Recurso especial provido”.

(STJ - REsp 1201529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual não exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA -PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E RESTABELECIMENTO DE CONTRATO ANTERIOR COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO BENEFÍCIO DECADÊNCIA ACOLHIDA.

1. A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Prejudicial de decadência acolhida. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, II do CPC”.

(TJES, Apelação, 012140034179, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – MIGRAÇÃO PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA DENOMINADO “VALE MAIS” - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O vício de consentimento alegado pelo autor, base do seu pedido para anulação do negócio jurídico no que tange a migração do plano de aposentadoria complementar, ocorreu no ano 2000, conforme termo de opção de migração de plano de previdência complementar de fls. 192.

2- Verificada a decadência do direito material pleiteado, pois a demanda foi proposta além do quadriênio legal a contar da data da assinatura do termo de opção de migração (fls. 192), a teor do art. 178, § 9º, V, alínea “a”, do então vigente Código Civil de 1916.

3- Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Apelação, 24140131798, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Destarte, considerando que a migração do autor para o plano “Vale Mais” ocorreu em 12/04/2000 (termo de migração fl. 44), e que esta ação foi ajuizada em 11/11/2011, é patente a ocorrência da decadência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com base no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge Henrique com a palavra.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2025

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, decorrente do pedido de vista formulado na sessão anterior, e tendo examinado o criterioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso, manifesto-me no sentido de acompanhá-lo integralmente.

A controvérsia em exame cinge-se à legalidade da decisão que determinou à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a manutenção de DAISY LUCIDES DAS MERCÊS RIZZI em plano de saúde coletivo empresarial, acrescido de assistência odontológica e auxílio medicamento, na qualidade de dependente de seu falecido cônjuge, ex-empregado da referida concessionária.

A tese recursal da Agravante sustenta a aplicação do Tema Repetitivo 989 do STJ, argumentando que a ausência de contribuição financeira direta pela Agravada impediria a permanência no benefício após o óbito do titular.

Contudo, acompanho o entendimento do Relator de que o referido precedente vinculante não se amolda à hipótese vertente. Primeiramente, porque o Tema 989 restringe-se ao direito de permanência de ex-empregados aposentados ou demitidos sem justa causa, não alcançando a situação específica de sucessão por dependentes de titular falecido, a qual encontra amparo legal no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998.

Ademais, como bem salientado no voto condutor, o plano ao qual a Agravada estava vinculada não possuía custeio exclusivo pela empregadora. Conforme o Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela própria concessionária, os planos destinados a aposentados e agregados — categoria em que se insere a ora Agravada — são autossustentados pelas mensalidades dos beneficiários, o que afasta o pressuposto fático indispensável para a incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a exclusão da dependente, que possui vínculo com o plano há mais de 40 anos e encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do tratamento de saúde, em especial sob a ótica do Estatuto do Idoso.

Por fim, quanto à abrangência da tutela, ratifico que a manutenção deve compreender todos os benefícios previstos na apólice original vigente à época do falecimento, incluindo assistência odontológica e medicamentos, visto integrarem o núcleo assistencial contratado.

Esta Corte Estadual, nesta trilha, se manifesta:

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9 .656/98. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA . LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Tema Repetitivo nº 989 do c .STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise. 3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n . 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes . 4. Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades). Precedente. 5 . Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006043320228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002814-26.2014.8.08.0024

APELANTE: HUMBERTO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO

APELADAS: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA E VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O
autor foi admitido como funcionário da Vale S/A em
01/08/1978
,
ocasião em que
aderiu ao plano de
complementação de aposentadoria denominado “Benefício Definido”, administrado pela
F
undação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA.

E
m
24/03/2000
optou por
migr
ar
para o plano denominado “Vale Mais”, conforme termo de migração acostado
de
f
olha

44
.

Subseguindo, aposentou-se em 12/05/2011.

Todavia, somente ajuizou presente ação em 11/11/2011 s
ob a alegação de que
praticou
o ato
de migração
para o plano “Vale Mais” mediante vício de consentimento,
ajuizou
esta
ação pleiteando
a decretação d
e su
a nuli
dade
,
bem como
o restabelecimento dos termos do plano de complementação anterior e o pagamento de indenização pelos prejuízos que alega ter suportado em razão da migração.

A pretensão do autor, portanto, não
consiste na
revisão
das prestações do benefício de
complementação de aposentadoria
pagos após a sua aposentadoria ocorrida em 12/05/2011.

O que pretende é a decretação da nulidade do contrato
de migração celebrado em 24/03/2000
, no qual foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria por ele escolhido, sob a afirmação de que foi coagido a firmá-lo, pretensão esta que
se submete
ao prazo
decadencial
de 04
(quatro anos)
, previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178,
I e
II do CC/2002,
pois não se trata de revisão de obrigação de trato sucessivo
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos ajuizados contra as requeridas e com pretensão
idêntica
à

deduzida nest
es autos
, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Na hipótese dos autos, o autor/pensionista requer seja "declarada a nulidade da adesão do Autor ao VALE MAIS, para que seja paga a Suplementação de Aposentadoria Especial, no valor assegurado pelo Regulamento Básico da VALIA anterior a Migração" (e-STJ, fl.15).

3. No entanto, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg nos EAREsp 96.026/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe de 18/11/2015), consolidou o entendimento de que, nas hipóteses "em que a autora da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado na década de 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002)". Incide na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1157752/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. CRITÉRIOS. MUDANÇA DE PLANO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, mas em contrato anterior, alterando a base da relação jurídica fundamental entre as partes, o pedido de revisão depende da anulação do contrato vigente por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de quatro anos previsto tanto no Código Civil de 1916 quanto no de 2002 (REsp n. 1.201.529/RS).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no REsp 1548820/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL. PACTUAÇÃO DE MIGRAÇÃO. O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE PACTUAÇÃO É DE 4 ANOS. DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, INCISOS, DO CC. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DO JULGAMENTO, PELA SEGUNDA SEÇÃO, DO RESP. 1.201.529-RS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

[...]

3. Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).

[...]”.

(STJ - AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO. ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO. FAIXA ETÁRIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.

3. Hipótese, todavia, em que o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado em 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002).

4.Recurso especial provido”.

(STJ - REsp 1201529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual não exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E RESTABELECIMENTO DE CONTRATO ANTERIOR COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO BENEFÍCIO DECADÊNCIA ACOLHIDA.

1. A pretensão de anulação do contrato em que foram estabelecidas as condições do equilíbrio atuarial do plano de complementação de aposentadoria contratado pelo autor, sob a afirmação de que foi realizado com vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro anos), previsto no art. 178, §9º do CC/1916, vigente à época do fato, e no art. 178, I e II do CC/2002. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Prejudicial de decadência acolhida. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, II do CPC”.

(TJES, Apelação, 012140034179, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – MIGRAÇÃO PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA DENOMINADO “VALE MAIS” - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O vício de consentimento alegado pelo autor, base do seu pedido para anulação do negócio jurídico no que tange a migração do plano de aposentadoria complementar, ocorreu no ano 2000, conforme termo de opção de migração de plano de previdência complementar de fls. 192.

2- Verificada a decadência do direito material pleiteado, pois a demanda foi proposta além do quadriênio legal a contar da data da assinatura do termo de opção de migração (fls. 192), a teor do art. 178, § 9º, V, alínea “a”, do então vigente Código Civil de 1916.

3- Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Apelação, 24140131798, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Destarte, considerando que a migração do autor para o plano “Vale Mais” ocorreu em
12
/04/2000
(termo de migração fl.
44
)
, e que esta ação
foi
ajuizada em
11/11/2011
, é patente a ocorrência da decadência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e, com base no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento)
do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Riso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)